Tribunal: CARF
Processo: 10970.720374/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720374/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.107 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
O não enfrentamento das alegações de defesa e documentos essenciais ao
deslinde do litígio caracteriza cerceamento do direito de defesa e reclama a
nulidade da decisão administrativa correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para anular a decisão recorrida, em razão de omissão na análise dos
argumentos e documentos juntados na impugnação, e determinar a prolação de nova decisão,
ocasião em que deverão ser consideradas todas as alegações e documentos acostados na
impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 843-847) interposto pelo contribuinte em
face de acórdão da 2a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 827-832) que julgou parcialmente procedente
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.107 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720374/2011-92

impugnação ofertada pelo contribuinte (e-fls. 608-616) contra auto de infração (e-fls. 592-602)
lavrado para a cobrança de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL relativa aos anos-
calendário de 2007 e 2008.
Em sua impugnação, o contribuinte sustentou, em síntese, (i) a nulidade do auto
de infração por esgotamento do prazo de realização da fiscalização estabelecido no mandado de
Procedimento Fiscal; e (ii) a falta de dedução da contribuição retida na fonte na apuração
constante do auto de infração. Na ocasião, juntou planilhas e informes de rendimento.
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, em decisão que restou
ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
EXERCÍCIO:2009
CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE
Deve ser excluída dos valores exigidos e da base de cálculo da multa isolada os valores
comprovadamente retidos na fonte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
EXERCÍCIO:2009
PROVA DOCUMENTAL
A prova documental será apresentada na impugnação ou manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual.
SUSTENTAÇÃO ORAL
É indeferido o pedido para sustentação oral em primeira instância dob contencioso
administrativo fiscal, por falta de previsão legal.
NULIDADE
Descabe a nulidade do lançamento quando a exigência foi lavrada por pessoa
competente, atendendo a todos os requisitos exigidos pela legislação e se sustenta em
processo instruído com todas as peças indispensáveis à constituição do lançamento,
inexistindo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa da pessoa jurídica
autuada.
Assim, no que tange à retenção na fonte de CSLL, a DRJ considerou os valores de
retenção constantes das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRFs e recalculou
o valor da CSLL e da multa, conforme Demonstrativo daquela decisão. Em síntese, restou CSLL
do ano-calendário 2007 no montante de R$26.696,80, além de multa isolada em determinados
meses dos anos de 2007 e 2008.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário em que defende que
não foram consideradas todas as retenções efetuadas pelas fontes pagadoras que já teriam sido
acostadas na impugnação. Requer a reforma da decisão recorrida.

Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.107 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720374/2011-92

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
O presente processo discute auto de infração relativo à CSLL lançada de ofício
relativamente aos anos-calendário 2007 e 2008. Após impugnação ofertada pelo contribuinte e
abatimento da CSLL retida na fonte no julgamento da DRJ, permanece em discussão tão
somente a CSLL relativa ao ano-calendário 2007, além das penalidades.
Afirma o contribuinte que a DRJ não teria considerado em seu cálculo a
integralidade das retenções efetuadas em 2007, nos termos de documentação que teria sido
acostada quando da impugnação.
Como consta do acórdão da DRJ (e-fl. 830 e 832), o valor das retenções foi obtido
através “das Declarações de Imposto Retido na Fonte – DIRF” e totalizou R$29.292,31 para o
ano-calendário 2007, em contraponto a uma CSLL lançada de R$59.989,11.

Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.107 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720374/2011-92

Da análise dos comprovantes de retenção acostados pelo contribuinte junto à
impugnação constam informes de rendimento e retenção das seguintes empresas:
CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A. – CNPJ 21246.699/0001-44 (e-f. 665);
COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL – CNPJ
71.208.516/0001-74 (e-fl. 666)
COMPANHIA DE GAS DE SÃO PAULO – COMGAS –CNPJ 61.856.571/0001-17 (e-
fl. 667)
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES IND. COM. LTDA – CNPJ
50.567.288/0001-59 (e-fl. 668)
BCP S.A. – CNPJ 40.432.544/0001-47 (e-fl. 669)
COMPANHIA SIDERURGICA DE TUBARAO – CNPJ 27.251.974/0001-02 (e-fls.
670—671)
EMPRESA DE INFORM. E INFORM. DO MUNIC BELO HTE S.A. – PRODABEL –
CNPJ 18.239.038/0001-87 (e-fl. 672)
EMBRAER EMP. BRASILEIRA DE AERONAUTICA S.A. – CNPJ 07.689.002/0001-
89 (e-fl. 673)
TIM NORDESTE S.A. – CNPJ 01.009.686/0001-44 (e-fl. 674)
KLEFFMANN E PARTNER COM ASSES MERC REP – CNPJ 02.088.236/0001-57
(e-fl. 675)
FUNDACAO GUIMARAES ROSA – CNPJ 04.853.455/0001-00 (e-fl. 676)
CTBC CELULAR S.A. – CNPJ 05.835.916/0001-85 (e-fl. 677)
Ao que parece, o valor das retenções efetuadas pelas empresas EMBRAER EMP.
BRASILEIRA DE AERONAUTICA S.A., TIM NORDESTE S.A. e FUNDACAO
GUIMARAES ROSA, acima destacadas, não foram considerados na tabela constante da decisão
da DRJ e, portanto, não foram aproveitadas no recálculo da CSLL naquela decisão.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.107 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720374/2011-92

Note-se que os informes de rendimento das empresas em questão apresentam
código de retenção 5952 e 5987, os quais incluem retenção de CSLL. A título de exemplo, o
valor da retenção feita pela TIM NORDESTE S.A. para a Recorrente no ano-calendário de 2007
é de R$109.274,63 para o código de receita 5952, o que significaria uma CSLL retida de
aproximadamente R$23.494,04. Para a FUNDACAO GUIMARAES ROSA, uma CSLL retida
de R$3.072,21. Já para a EMBRAER, CSLL retida de R$186,70.
Tais valores foram devidamente informados pelo contribuinte na Ficha 54 da sua
DIPJ 2008 (e-fls. 505-513).
Considerando que, após o julgamento da DRJ, restou um saldo de CSLL de
R$26.696,80 para o ano-calendário 2007, tem-se que tais retenções que não haviam sido
consideradas são basicamente suficientes para que não haja saldo de CSLL a pagar.
No entanto, sem motivação expressa, a DRJ não se manifestou quanto aos
documentos em questão, que – repita-se, já haviam sido acostados aos autos pelo contribuinte
junto à sua impugnação ao auto de infração.
A (não) consideração de tais comprovantes tem o condão de alterar
completamente a conclusão a que chegou a DRJ, eis que é possível a inexistência de saldo a
pagar de CSLL com o cômputo das retenções.
Note-se que, em sua impugnação, o contribuinte foi bastante explícito quanto aos
valores das retenções que – no seu entender - deveriam ser consideradas no lançamento, tendo
apresentado planilha de cálculo (e-fl. 614), além dos comprovantes já mencionados.
Contudo, tal cálculo e documentos não foram analisados pela DRJ, uma vez que a
decisão recorrida se limitou a afirmar que “a contribuinte sofreu retenções pela seguintes fontes
pagadoras, conforme suas Declarações de Imposto Retido na Fonte – DIRF”, e apresentar tabela
demonstrativa. No entanto, a decisão da DRJ não indica de forma expressa a origem de tais
valores. A tabela tampouco indica CNPJs.
A falta de apreciação devida da DRJ quanto às alegações e cálculos apresentados
de forma expressa pelo contribuinte implica em omissão quanto a elementos que podem alterar
significativamente a conclusão adotada pela decisão recorrida, situação que prejudica, inclusive,
o direito de defesa do contribuinte, ante a falta de clareza das razões de decidir da instância de
origem.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para, reconhecendo
a omissão da decisão proferida pela DRJ quanto aos argumentos e documentos trazidos na
impugnação, anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos votos à DRJ para prolação de
nova decisão, para a qual devem ser consideradas todas as alegações e documentos acostados na
impugnação.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.107 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720374/2011-92

Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 856
DF CARF MF
Original